Tribunal: TJES
Processo: 0013045-75.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013045-75.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA APARECIDA GONCALVES ANTUNES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, considerando que os vínculos temporários firmado entre as partes até 01/02/2014 se encontram atingidos pela prescrição e que a hipótese dos autos não é aquela que conduz a nulidade dos contratos, eis que os vínculos (não abarcados pela prescrição quinquenal) foram firmados em prazos não superiores a 24 meses, para suprir necessidade excepcional e transitória da Administração.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Averiguação da nulidade das contratações temporárias, com sucessivas renovações, e a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que ocorreram sucessivas contratações.

A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgInt no REsp: 1789854 MG 2018/0328177-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0013045-75.2019.8.08.0012

RECORRENTE: REGINA APARECIDA GONÇALVES ANTUNES

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, considerando que os vínculos temporários firmado entre as partes até 01/02/2014 se encontram atingidos pela prescrição e que a hipótese dos autos não é aquela que conduz a nulidade dos contratos, eis que os vínculos (não abarcados pela prescrição quinquenal) foram firmados em prazos não superiores a 24 meses, para suprir necessidade excepcional e transitória da Administração.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Averiguação da nulidade das contratações temporárias, com sucessivas renovações, e a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que ocorreram sucessivas contratações.

A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgInt no REsp: 1789854 MG 2018/0328177-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a autora que firmou diversos contratos temporários, com sucessivas renovações, e ao final, não recebeu os valores do FGTS.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

O ponto nodal da presente demanda cinge-se em saber se os contratos temporários firmados, não abarcados pela prescrição, são válidos ou se estariam eivados de alguma nulidade e, como consequência, justificariam o pleito autoral de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma do art. 19-A, da Lei n'-. 8.036/1990.

O caso dos autos apresenta uma distinção que, de pronto, conduz a improcedência do pleito, eis que o(s) vínculo(s) temporário(s) firmado(s) entre a parte requerente e o requerido até 16.08.2014 se encontra(m) atingido(s) pela prescrição, observando-se que, após tais períodos, os contratos temporários apresentam prazos de duração inferiores a 24 (vinte e quatro) meses, de 01.02.2017 até 21.12.2017 e de 05.02.2018 até 21.12.2018, não se observando, por conseguinte, renovações sistemáticas/reiteradas (inclusive dado o hiato para com os vínculos prescritos).

[...]

De efeito, com base na jurisprudência da Corte Estadual, a hipótese dos autos não é aquela que conduz a nulidade do(s) contrato(s), eis que o(s) vínculo(s) (não abarcados pela prescrição quinquenal) foram firmados em prazo(s) não superior(es) a 24 (vinte e quatro) meses, para suprir necessidade excepcional e transitória da Administração, razão pela qual o pleito neste sentido deve ser indeferido e, via de consequência, restam prejudicados os demais pedidos.

[...]

Ante todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n'-.13.105/2015).

Em sede de Recurso Inominado, pugna a recorrente pela reforma da sentença, de forma a reconhecer a nulidade dos contratos, determinando o pagamento das verbas fundiárias e as verbas sociais, bem como a condenação em danos morais.

É breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: [...] III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV - admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: [...]

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

No presente caso, coaduno com o entendimento firmado pelo Juízo “a quo” no sentido de que estão prescritas as pretensões autorais nos contratos firmados até 01/02/2014.

Ainda, os contratos firmados após tal data, (01/02/2017 até 21/12/2017 e 05/02/2018 até 21/12/2018) possuem prazo de duração menor que 24 meses, ou seja, não há que se falar em renovação sistemática e portanto, não resta configurada a nulidade do mencionado vínculo.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS . FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL
. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF.
1 . O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.
Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" . 2. No caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho da recorrente perdurou entre 7.8.1992 e 26 .6.2006 (fl. 876, e-STJ). O contrato mais antigo, note-se, teve início no ano de 1992 . Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos.
Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal
, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longíqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13 .11.2019. 3. Agravo Interno não provido .(STJ - AgInt no REsp: 1789854 MG 2018/0328177-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art.

55
da Lei nº

9.099
/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)